Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA HÁ CERCA DE TRÊS MESES. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS E DE QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusado da suposta prática do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da quantidade e da diversidade das drogas e porque ele foi beneficiado com liberdade provisória há cerca de três meses, mas voltou a praticar crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
3. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, mas inexiste comprovação de que o paciente esteja doente ou que sua situação se subsuma a alguma das hipóteses nela previstas.
4. Inviável o pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, pois não restou comprovado que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.